Tribunal: TJDFT
Processo: 0755572-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, ARGUIDA PELA AUTORA, REJEITADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRAZO RECURSAL. TERMO “A QUO”. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, SUSCITADA PELA AUTORA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA RÉ, REJEITADA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO PLANO NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA E ILEGAL. ARTIGO 30, §3o, DA LEI 9.656/1998[1]. SÚMULA NORMATIVA DA ANS No 13/2010[2]. VALOR DA MENSALIDADE. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da autora e da ré Bradesco Saúde em face da sentença que, com fundamento no artigo 30, §3o, da Lei 9.656/98 c/c Súmula Normativa da ANS 13/2010, o condenou na obrigação de reativar o plano de saúde da autora, CATEGORIA BRADESCO SAÚDE TOP NPLUS Q CA nas mesmas condições de cobertura existentes durante o período de remissão, condicionado à assunção das mensalidades pelo titular, no valor de R$ 7.889,82.
2. Nas razões recursais, a autora/recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, por ofensa aos princípios da vedação de decisão surpresa, do contraditório e ampla defesa, pois, a sentença fixou o valor da mensalidade do plano de saúde, em quantia superior (R$ 7.889,82) ao indicado na petição inicial como sendo o que pagava (R$ 3.316,08) até o falecimento do seu cônjuge, titular do plano de saúde.
3. Afirma que, além da ausência de impugnação das rés quanto ao valor da mensalidade indicado na inicial, não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar sobre o assunto.
4. Ressalta que, a despeito da procedência do pedido, a sentença fixou o valor da mensalidade em quantia superior (dobro) ao indicado na inicial. Acrescenta que o Juízo rejeitou os embargos de declaração opostos com o objetivo de adequação do valor da mensalidade fixado na sentença.
5. Não há ofensa aos princípios da vedação de decisão surpresa, do contraditório e da ampla defesa, quando o Juízo fixa na sentença o valor da mensalidade do plano de saúde em quantia superior ao indicado na inicial, com fundamento nos documentos e manifestações oportunamente apresentados pelas partes (prazo para contestação e réplica, conforme consta na ata de audiência), mormente quando se tratar de questão passível de análise na instância recursal. Preliminar de nulidade da sentença, por ofensa aos princípios da vedação de decisão surpresa, do contraditório e da ampla defesa, arguida pela autora/recorrente, rejeitada.
6. No mérito, a autora/recorrente requer a reforma da sentença para determinar que o valor da mensalidade do plano de saúde seja o mesmo praticado antes do falecimento do titular.
7. Em contrarrazões ao recurso interposto no dia 03/05/2022 pela ré/recorrente Bradesco Saúde, a autora/recorrida suscita preliminar de intempestividade. Afirma que a sentença foi publicada no dia 12/05/2022, de modo que o início do prazo recursal iniciou no dia 13/04/2022 e findou no da 24/04/2022.
8. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c artigo 42, ambos da Lei 9.099/95.
9. Conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a ré Bradesco Saúde registrou ciência da sentença que conheceu e negou provimento aos embargos declaratórios no dia 18/04/2022, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 19/04/2022, e encerrando-se no dia 03/05/2022, conforme expresso no parágrafo primeiro do art. 5o da Portaria GC 160 de 11 de outubro de2017.
10. Portanto, o recurso inominado interposto pela ré Bradesco Saúde, no dia 03/05/2021, é tempestivo. Preliminar de intempestividade do recurso, suscitada pela autora/recorrida em contrarrazões, rejeitada.
11. A autora/recorrida também argui, em sede de contrarrazões, preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Cumpre destacar a impertinência da alegação da recorrida, uma vez que a peça recursal condiz com a matéria e detém razões suficientes a impugnar a decisão de mérito. Preliminar de ausência de impugnação específica, arguida pela autora/recorrida em contrarrazões, rejeitada.
12. Nas razões recursais, a ré/recorrente Bradesco Saúde suscita preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a ré Qualicorp é a única responsável pela cobrança do prêmio e pelo cancelamento da apólice da autora.
13. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da autora/recorrida na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Nesse contexto, não merece ser acolhida a preliminar quando a parte autora pretende a reativação do seu plano de saúde cancelado em decorrência de falha nos serviços prestados pelas rés. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré/recorrente, rejeitada.
14. No mérito, a ré/recorrente Bradesco Saúde, sustenta ausência de irregularidade na rescisão do contrato, porquanto ocorreu devido ao término do prazo de remissão, em conformidade com as disposições do contrato firmado entre as partes.
15. A controvérsia vertida nos autos cinge-se em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato frente ao direito da autora de permanecer no plano de saúde nas mesmas condições contratuais, mediante a assunção das obrigações assumidas pelo titular falecido.
16. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
17. Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
18. Todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único c/c art. 25 § 1o, c/c art. 34, CDC).
19. Nesse contexto, tanto a administradora, como a operadora respondem solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento do plano de saúde, pois compõem a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde. Não é demais ressaltar que se trata de hipótese de solidariedade legal, imposta pela cláusula geral prevista no artigo 7o do CDC.
20. O objeto da prestação dos serviços de plano de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade humana (arts. 1o, III, 5o e 196, ambos da CF), os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).
21. Demais disso, a interpretação e execução dos contratos de plano de saúde coletivo por adesão submetem-se aos princípios da boa-fé, equidade, cooperação e aos limites da função social do contrato (arts.421 e 422 do CC).
22. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a legitimidade da cobrança ventilada nos autos.
23. No caso em apreço, é incontroverso que a autora figurava como dependente de plano de saúde coletivo por adesão, do qual o seu cônjuge era titular. Falecendo o titular, a autora/dependente manifestou interesse na manutenção do benefício, o que lhe foi negado, devido ao término do prazo de remissão.
24. A análise dos instrumentos contratuais demonstra que as regras acerca do direito de permanência dos dependentes, não elegíveis frente a instituição vinculada à apólice coletiva e nas mesmas condições/valores contratados pelo titular falecido, estão em desacordo com as normas de regência.
25. A cláusula 13.1 “a” da apólice (ID 36256805, pág. 37) dispõe que “O certificado de seguro será cancelado, por solicitação do Estipulante, nas seguintes situações: a) em caso de morte do Segurado titular”.
26. O documento “Condições” (ID 36256805, pág. 46) prevê que: “2. O segurado perderá o benefício da remissão nas seguintes situações: (...); b) aos beneficiários, de uma maneira geral, após o decurso do período de remissão;”.
27. O “Manual do Beneficiário” (ID 36256784, pág. 49[3]) trata da manutenção do benefício, tão somente, aos dependentes elegíveis perante a Entidade empregadora vinculada à apólice coletiva, mediante solicitação de novo contrato de adesão, em até 30 dias antes do término da remissão.
28. A ré afirma a regularidade da rescisão unilateral, já que ocorreu em razão do fim do prazo de remissão, conforme previsto no contrato firmado com o titular do plano de saúde.
29. Ocorre que tal afirmação está em desacordo com o artigo art. 30, 3o[4] da Lei 9.656/98[5], segundo o qual, em caso de morte do titular, é assegurado o direito de permanência aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde.
30. No mesmo sentido, o artigo 8o da Resolução Normativa da ANS 488/2022 (Dispõe sobre a regulamentação dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998) estabelece que: “Em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656, de 1998”.
31. Necessário ressaltar, ainda, que a ré Bradesco Saúde constitui plano de saúde privado coletivo fornecido pelo empregador em razão do contrato de trabalho, o que atrai a incidência da Súmula Normativa 13/2010 da ANS, in verbis: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.
32. Dessarte, a recusa ao direito de permanência do dependente na condição de beneficiário, com fundamento no contrato firmado pelo titular falecido, além de violar os ditames do artigo 30, §3o, da Lei 9.656/98, constitui cláusula nula, na medida em que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, o que, certamente, é incompatível com os princípios da boa-fé e equidade.
33. Sobre o assunto, o STJ[6] firmou entendimento no sentido de que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos artigos 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. (Resp. n. 1.841.285/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021)
34. Cita-se precedente[7] do TJDFT:
“DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO EMPREGADO TITULAR. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA. DIREITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
2. A Sul América Companhia de Saúde constitui plano de saúde privado coletivo fornecido pelo empregador por força do contrato de trabalho, fazendo incidir a Súmula Normativa 13 da ANS, a qual dispõe que "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo".
3. Em caso de morte do empregado titular, é direito dos dependentes a manutenção ao plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho do titular, desde que estes assumam o pagamento integral da contraprestação respectiva.
4. A imposição de prazo para manutenção do plano de saúde (em três anos após o falecimento do titular) não encontra amparo nas normas de regência, mormente quando o benefício é condicionado ao pagamento integral, devendo prevalecer a norma jurídica sobre o regulamento privado, em observância dos princípios norteadores do Código Civil, tais como sociabilidade, boa-fé, função social do contrato, operabilidade e probidade.
5. Negou-se provimento ao recurso.”
(Acórdão 1372358, 07412587620208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
35. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1403896, 07131807820218070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1400537, 07395760720218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1375606, 07491257520208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
36. Portanto, independente da modalidade do plano de saúde coletivo (familiar, empresarial ou adesão), forçoso reconhecer o direito da requerente à manutenção do benefício, agora figurando como titular, nas mesmas condições do contrato celebrado com o titular falecido, mediante assunção das obrigações dele decorrentes.
37. Por fim, quanto ao valor das mensalidades do plano de saúde fixado na sentença, razão assiste à autora.
38. Isso porque, de acordo com (i) o Contrato de Adesão (ID 36256773, pág. 41); (ii) a ficha financeira (ID 36256783); e (iii) as informações anotadas à mão por preposto da ré Qualicorp no contrato (ID 36256782, pág. 34); o valor pago pelo titular do plano de saúde em 20/01/2016, foi de R$ 6.632,16, sendo R$ 3.316,08 para o titular e, R$ 3.316,08, para a dependente, autora na presente demanda. Do mesmo modo, verifica-se que o valor do pagamento de R$ 7.889,82, realizado pelo titular, no dia 21/09/2020, era composto de R$ 3.944,91 para cada beneficiário (titular e dependente).
39. Assim, uma vez que o julgamento do feito foi pela procedência dos pedidos deduzidos na inicial, a reforma da sentença para determinar a manutenção da autora no plano de saúde, nas mesmas condições ofertadas no período anterior ao falecimento do titular, inclusive quanto ao valor das mensalidades, fixadas no importe de R$ 3.316,08.
40. Ante o exposto, merece reforma a sentença apenas para alterar o valor das mensalidades do plano de saúde da autora, de R$ 7.889,82 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos) para R$ 3.316,08 (três mil, trezentos e dezesseis reais e oito centavos).
41. Recurso da autora conhecido. Preliminar de nulidade da sentença, por ofensa aos princípios da vedação de decisão surpresa, do contraditório e da ampla defesa rejeitada. Provido.
42. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
43. Preliminares de intempestividade do recurso e de ausência de impugnação específica, ambas suscitadas em contrarrazões pela autora, rejeitadas. Recurso da ré Bradesco Saúde conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
44. Condenada a ré Bradesco Saúde ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55,Lei 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
45. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (...) § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.
[2] “Considerando os princípios dispostos no texto da Constituição da República de 1988, especialmente o da igualdade (art. 5o, caput), o da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III), o da liberdade (art. 5o, caput), o da proteção da segurança jurídica e o da proteção à entidade familiar (art. 226, § 4o);
Considerando as hipóteses de manutenção de titularidade, previstas no art. 6o, § 2o, da RN no 186, de 14 de janeiro de 2009, e no art. 3o, § 1o, da RN no 195, de 14 de julho de 2009, resolve:
Adotar o seguinte entendimento vinculativo:
1 - O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”
Disponível no site: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2010/sum0013_03_11_2010.html
[3] “O Beneficiário dependente deverá solicitar novo Contrato de Adesão (nova “Proposta”) em até 30 dias antes do término da remissão, caso opte por manter-se sob a cobertura oferecida por este benefício. Para tanto, deverá ser comprovada sua elegibilidade com a Entidade vinculada a esta apólice coletiva.”
[4] Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.(...) § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.
[5] Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde
[6] Outros precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1782425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021; AgInt no AREsp 1760277/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 25/06/2021. Precedentes no âmbito do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1397064, DJE: 15/2/2022; 4a Turma Cível, acórdão 1360189, DJE: 12/8/2021; 5a Turma Cível, acórdão 1385289, DJE: 29/11/2021; 6a Turma Cível, acórdão 1379238, DJE: 28/10/2021; 7a Turma Cível, acórdão 1372358, DJE: 4/10/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1319749, DJE: 4/3/2021.
[7] Outros precedentes do TJDFT: (Acórdão 1401380, 07372262820208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1397064, 07358109120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1379238, 07005305620218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)